Tribunal: TJBA
Processo: 8024586-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024586-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RYAN MARTINS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ERICK DE SOUZA LIMA, MURILLO BRITO SOUZA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ACESSO AOS AUTOS SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em investigação relacionada à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração de organização criminosa, homicídio qualificado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, visando à revogação da custódia cautelar em razão de alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de revisão periódica da prisão preventiva e cerceamento de defesa decorrente da não disponibilização integral do Relatório de Investigação Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva durante a investigação; (ii) estabelecer se houve descumprimento do dever de reavaliação periódica da custódia cautelar previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iii) determinar se a restrição de acesso ao Relatório de Investigação Criminal configura cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo na prisão cautelar não se aferre por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto. 4. A investigação envolve organização criminosa estruturada, com divisão hierárquica de funções, atuação interestadual, utilização de armamento pesado e prática de múltiplos crimes graves, circunstâncias que justificam maior dilação temporal para conclusão das diligências investigativas. 5. O Relatório de Investigação Criminal, boletins de ocorrência, laudos periciais, autos de prisão em flagrante, transcrições de áudios e imagens demonstram a materialidade delitiva e indicam a participação do paciente na organização criminosa, inclusive como distribuidor de drogas e executor de crimes contra a vida. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta das condutas imputadas. 7. A atuação do grupo criminoso em disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas, mediante prática de homicídios e tentativas de homicídio, revela elevado grau de periculosidade social e justifica a manutenção da prisão cautelar. 8.O juízo de origem procedeu à reavaliação da prisão preventiva em decisão fundamentada proferida em 16/04/2026, afastando a alegação de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP. 9. A limitação de acesso ao Relatório de Investigação Criminal encontra respaldo no sigilo necessário às diligências investigativas ainda em andamento, inexistindo prova de violação ao direito de defesa ou afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 10. O processo apresenta tramitação regular, sem paralisação injustificada ou desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido conforme a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto, não se configurando por simples contagem aritmética." "A gravidade concreta dos delitos, a estrutura organizada da associação criminosa e o risco de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública." "A reavaliação periódica da prisão preventiva afasta alegação de ilegalidade fundada no art. 316, parágrafo único, do CPP." "O sigilo de diligências investigativas em curso pode justificar restrição temporária de acesso aos autos, sem violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e II, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121, § 2º, e 14, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018; STJ, AgRg no RHC n. 215.708/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; AgRg no REsp n. 1.378.508/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/12/2016, DJe 07/12/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024586-42.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ERICK DE SOUZA LIMA (OAB/BA 57.066), em favor de RYAN MARTINS DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 154